Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702172-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. S. REPRESENTANTE LEGAL: JUSCELINO SARKIS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A. S., menor púbere, representado por JUSCELINO SARKIS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700157-20.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar formulado pela parte autora, ora agravante. Decisão de ID 55187944 indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O agravante peticiona no ID 55834072 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2024 13:13:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador